Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1001969-79.2025.8.11.0000

CLASSE:

REVISÃO
CRIMINAL
(
12394
)

ASSUNTO:
[
TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS / ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,
DES.
LUIZ
FERREIRA DA SILVA,

DES(A). JORGE
LUIZ
TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A).
PAULO SER
GIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

RE
QUE
RENTE
:

ODILSON PINTO FIALHO
-

CPF: 022.583.941-55

ADVOGADO: JANDER TADASHI BABATA (CPF: 887.030.701-82)

RE
QUE
RIDO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIROS INTERESSADOS:

LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA (CPF: 982.498.001-68), FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA (CPF: 019.668.221-54)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO
7º
VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO; VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO E O QUARTO VOGAL, EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUE NÃO CONHECERAM DA AÇÃO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Ausência de materialidade. Condenação embasada exclusivamente em interceptações telefônicas. Prova oral insuficiente. Absolvição. Associação para o tráfico. Condenação mantida. Parcial procedência.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada contra o acórdão
proferido pela e.
Terceira Câmara Criminal
, no julgamento da apelação criminal, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas, em continuidade delitivas, e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa,
no regime
inicial fechado, visando absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência
de materialidade
do tráfico de drogas; 2) insuficiências de provas da associação para o
tráfico; 3
) aplicação do princípio da homogeneidade para efeitos de redução da pena; 4) ofensa ao princípio do devido processo legal devido
a
falta de certidão de antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

1. A revisão criminal afigura-se cabível para análise de matérias que
“não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos do processo de
conhecimento” ̧

notadamente quando a condenação se apresentar contrária à evidência dos autos.

2. Consoante entendimento do c. STF, a materialidade do tráfico de drogas pressupõe a apreensão de substância entorpecente ou a existência de elementos probatórios aptos a suprir sua ausência, de modo que
“mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si”
.

3. As interceptações telefônicas, dissociadas da apreensão de drogas, não se mostram suficientes para comprovar a materialidade do tráfico quando apresentam diálogos codificados e sem contextualização quanto à natureza da substância entorpecente, valores e identificação de fornecedores ou usuários, sobretudo quando os agentes policiais, ouvidos na fase judiciais, não se recordam dos fatos apurados.

4. Permanece hígida a condenação por associação para o tráfico, cuja configuração independe da apreensão de substâncias entorpecentes, bastando a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade de prática do tráfico.

5. Em razão da identidade fático-processual,
os efeitos do julgamento da ação revisional deve
ser estendido as codenunciadas.

IV. Dispositivo e Tese

Ação revisional julgada parcialmente procedente para absolver o requerente do tráfico drogas, por não estar provada a existência dos fatos, mantendo-se a condenação por associação para o tráfico. De ofício, extensão dos efeitos do julgamento às codenunciadas.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal afigura-se cabível para análise de matéria não impugnada em apelação criminal e condenação contrária à evidência dos autos.

2. O requerente deve ser absolvido do tráfico de drogas quando não há apreensão de substância entorpecente e elementos probatórios idôneos e autônomos aptos a supri-la.

3. A condenação por associação para o tráfico independe da apreensão de drogas, bastando a demonstração do vínculo estável entre os agentes.

4. Mostra-se cabível a extensão do acórdão absolutório aos corréus em idêntica situação fático-probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 386, II; 580; 621; CP,
arts
. 44 e 71; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 1º, parágrafo único, 33,
caput
, 35 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.476.455/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.4.2024 – p. 24.4.2024; STF, HC nº 234.725/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023 – p. 25.1.2024
; STF
, RE nº 1.549.747/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.5.2025; STF, RE nº 1.533.507/CE, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, j. 17.3.2025. STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, red. p/ acórdão Min. Rogério
Schietti
, Terceira Seção, j. 19.4.2023. STJ,
AgRg
no HC 214.537/RS, Rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo, j. 17.6.2025; TJMT,
RvC
nº 1025195-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.2.2024. TJMT, AP nº 1000384-23.2021.8.11.0035, Rel. Des.
W
es
ley Sanchez Lacerda, j. 13.5.2025. TJMT, RESE nº 1024434-10.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 7.7.2025. TJMT, AP nº 0001410-81.2009.8.11.0039, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 4.7.2025. TJMG,
Ap
nº 1.0000.24.009201-5/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 8.5.2024. TJSP,
RvC
nº 0006035-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 22.
8.2023.TJSP
,
RvC
nº 2119739-59.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 19.5.2025.

Doutrina:
BANDEIRA, Paloma Gurgel de Oliveira. Necessidade de Apreensão de Drogas para a Configuração do Crime de Tráfico: Uma Análise Crítica da Jurisprudência Brasileira. Revista
Consinter
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Odilson
Pinto Fialho, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0003216-14.2014.811.0028, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto de idêntica numeração, mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Irresignada
, a defesa técnica do
revisionando

Odilson
Pinto Fialho (Id. 264720272) pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e o início do cumprimento da pena até o julgamento do mérito da presente Revisão Criminal. No mérito, objetiva a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de absolvê-lo dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por falta de provas acerca da materialidade e autoria delitiva, bem como pelo não preenchimento dos requisitos necessários para configuração da estabilidade da traficância.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da isonomia, com a redução da pena do requerente para equipará-la à pena aplicada à corré
Francislaine
Sebastiana da Silva, assim como a nulidade da sentença sob o pretexto de que os antecedentes criminais do
revisionando
não foram anexados nos autos, prejudicando tanto a análise contextual da conduta perpetrada, com a possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
considerando o histórico de inexistência de antecedentes criminais, quanto a individualização da pena durante a segunda fase da dosimetria da pena. Por fim, requer a fixação do regime inicial para cumprimento da pena mais brando.

Inicial (Id. 261522251) instruída com os documentos de Ids. 264720297 – (264720293, Certidão de Trânsito em Julgado - fl. 498) - 264720298 – 264722750).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência (Id. 266518265).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
D
R. TIAGO DE SOUZA AFONSO DA SILVA

(PRO
MOT
OR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JANDER TADASHI BABATA, OAB/MT 2003/A.

V O T O

EXMO SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Odilson
Pinto Fialho, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0003216-14.2014.811.0028, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto de idêntica numeração, mantendo sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Passo à análise dos pleitos requeridos.

V O T O (PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS)

1 – Absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sucedâneo recursal. Não conhecimento.

De início, cumpre registrar que o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver
passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso. Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id. 264720293 - fl. 498.

O requerente sustenta, em suas razões, que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional já foi objeto do recurso de apelação n. 0003216-14.2014.8.11.0028, o qual foi desprovido à unanimidade de votos pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, julgado pelo desembargador relator
LUIZ
FERREIRA DA SILVA e pelos desembargadores GILBERTO GIRALDELLI e
RONDON
BASSIL DO
W
ER FILHO, com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DOS ILICITOS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO CORROBORADA PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
PROVAS IRREPETÍVEIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Ademais, os depoimentos dos agentes públicos corroborados pelas interceptações telefônicas, que são provas
irrepetíveis
, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação dos três, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes
com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

Recursos desprovidos. (
grifos
meus)

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA. (...)
A revisão criminal não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR). (...) A fartura
probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO (artigos 33, caput; e 35, caput,
c.c
. 40, V, da Lei nº 11.343/06) – PRELIMINARES – Incompetência e cerceamento de defesa. Matérias não arguidas em momento oportuno. Preclusão –
Alegação de violação ao contraditório analisada e afastada pelo v. acórdão. MÉRITO – R. decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP
.
Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação
. Indeferimento escorreito – Agravo interno desprovido. (TJSP - AGT: 23014709020228260000 Monte Alto, Rel. Ely
Amioka
, j. em
31/10/2023, 2º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)” (grifos meus).

A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a afirmar não haver prova da materialidade e da autoria, embora esta alegação já tenha sido suficientemente elidida em sede de apelação por este Sodalício, de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal.

Diante desse quadro, verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3º, do CPP,
verbis
:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente” (grifos meus).

Art. 625. (...)

§ 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional.

Ante o exposto, neste ponto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Minha conclusão é a mesma: pela rejeição da preliminar
e não conhecimento da revisional
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
W
ES
LEY SANCHEZ LACERDA (1º VOGAL):

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (2º VOGAL):

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(3º VOGAL):

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ
FERREIRA DA SILVA (6º VOGAL):

De acordo com o Relator.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7º VOGAL):

Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho,

Com todo o respeito, peço v
ênia
a Vossa Excelência

e ao douto Revisor
para analisar
melhor essa questão
.

N
a
P
rimeira Câmara
Criminal
,
seguimos
a orientação do STJ de não reconhecer o tráfico
de drogas
quando não há
apreensão

da substância.

A associação para o tráfico, contudo, é uma exceção.

Reconhecemos
essa tendência jurisprudencial,
a qual é
quase uniforme no Brasil. No entanto, preocupa-me que a esposa do réu já tenha recorrido a este Tribunal de Justiça com a mesma tese, e o caso dela está atualmente em análise no STJ.

Não há, em relação a ambos, um histórico criminal anterior. Além disso, peço desculpas pela ausência da juíza de primeiro grau, mas ela tem cometido inúmeros erros na aplicação da Lei de Drogas.

Pelo histórico de envolvimento criminoso do corréu, a condenação parece estar essencialmente baseada em interceptações telefônicas.
Quero e
stabelecer a singularidade das responsabilidades do casal, mas, sobretudo, adianto a Vossa Excelência que, em relação ao tráfico de drogas sem
a apreensão da substância, posiciono-me conforme o entendimento da Primeira Câmara Criminal, que
alinha
à jurisprudência do STJ.

Peço vista dos autos para

revisitar o acórdão
do julgamento d
a e
sposa da parte e
fazer esse estudo amiúde em relação
à
materialidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE
LUIZ
TADEU RODRIGUES (9º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JANDER TADASHI BABATA, OAB/MT 2003/A.

Excelências, faço uma reiteração.

O processo entrou na fase de execução penal e existe um pedido de liminar
para
aguardar o julgamento conclusivo dessa turma.
Se não
f
or decidido
nesta oportunidade
, eles podem acabar sendo presos.

N
esse sentido, gostaria de reiterar o meu pedido de liminar.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Doutor, o
pedido
liminar
foi indeferido.

EXMO. SR. DES.
LUIZ
FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Julgamento adiado em virtude do pedido de vista do Desembargador Marcos Machado.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal ajuizada por ODILSON PINTO FIALHO contra o acórdão
proferido pela e.
Terceira Câmara Criminal
, no julgamento da Apelação Criminal nº
0003216-14.2014.811.0028
, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas, em continuidade delitivas, e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa,
no regime
inicial
fechado –

arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 86/110– ID 277061380).

O requerente sustenta que: 1) não há materialidade do tráfico de drogas, visto que
“não houve apreensão de drogas, dinheiro, balança de precisão ou qualquer outro objeto”
; 2)
“a sentença condenatória não se encontra amparada em provas robustas e suficientes para sustentar uma condenação criminal, especialmente no que tange ao crime de associação para o tráfico de drogas”
; 3) teria direito redução da pena, à luz do princípio da homogeneidade [
“a condenada
Francislaine
Sebastiana da Silva, suposta comparsa do peticionante, recebeu pena uma menor”
]; 4) a ausência de certidão de antecedentes criminais lhe teria prejudicado
“na segunda fase da dosimetria e individualização da pena, violando o princípio do devido processo legal”
.

O e. Relator, Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
“conheceu em parte”
e julgou improcedente a ação revisional por entender que: 1)
“A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas”;
2)
“A ausência de provas novas ou erro manifesto na condenação inviabiliza a revisão do julgado”
; 3)
“A fixação da pena deve observar a individualização da conduta do réu, sendo inviável a equiparação automática com a pena da corré”
; 4)
“Alegação genérica de prejuízo não demonstrado. A nulidade relativa no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
”
; 5)
“A inexistência de certidão cartorária de antecedentes criminais não impede a consideração da reincidência quando há outros meios oficiais disponíveis”
.

Pedi vista para melhor exame da materialidade do tráfico de drogas [matéria não conhecida pelo Relator], sopesada a ausência de apreensões de substâncias entorpecentes em poder do requerente e das demais integrantes da associação para o tráfico [Luciene Joana de Oliveira e
Francislaine
Sebastiana da Silva].

Anote-se que a e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003216-14.2014.811.0028 [interposta pelo requerente e Luciene Joana de Oliveira], destacou que a materialidade do tráfico de drogas
“não foi objeto de irresignação pelos apelantes”
, de modo que a presente revisão não se apresenta como
“nova apelação para mero reexame de fatos e provas”
, possuindo pertinência temática para revisão da sentença condenatória.

Com efeito, a revisão criminal afigura-se cabível para análise de matérias que
“não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos do processo de conhecimento”

(TJMT,
RvC
nº 1025195-84.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha
- Turma
de Câmaras Criminais Reunidas – j. 16.2.2024).

Logo, reconhece-se que a pretensão absolutória do tráfico de drogas por ausência de materialidade merece análise.

Dito isso, vejamos a denúncia:

“[...] Fato 1:

Consta do incluso caderno investigativo que no período compreendido entre os meses de julho a outubro de 2013, nesta cidade de Poconé/MT, os denunciados LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA - alcunha "Lu" e ODILSON DE TAL - alcunha "Neguinho", venderam e/ou forneceram substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme demonstram as interceptações telefônicas (n° 50/DIC/GAECO/2013, 68/DIC/GAECO/2013), oriundos da medida cautelar apensa (Código 104133, fl. 132 e fl. 136), bem como relatório de investigações de n° 260/GAECO/2012 e 117/GAECO/2013 de fls. 38/57 e 20/29 do Procedimento Investigatório Criminal – PIC. [...]

Fato 02:

Consta do incluso caderno investigativo que no período compreendido entre os meses de julho a outubro de 2013, nesta cidade de Poconé/MT, a denunciada FRANCIS-LAINE SEBASTIANA DA SILVA - alcunha "Elaine" vendeu e/ou forneceu substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme demonstram as interceptações telefônicas (n° 50/DIC/GAECO/2013, 68/DIC/GAECO/2013), oriundos da medida cautelar apensa Código 104133, fl. 132 e fl. 136). [...]

Fato 3:

Consta, ainda, do incluso caderno investigativo que no período compreendido entre os meses de julho a outubro de 2013, nesta cidade de Poconé/MT, LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA - alcunha "Lu", ODILSON DE TAL – alcunha "Neguinho" e FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA - alcunha "Elaine", associaram-se para cometer o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme demonstram as interceptações telefônicas (n° 50/DIC/GAECO/2013, 68/DIC/GAECO/2013), oriundos da medida cautelar apensa (Código 104133, fl. 132 e fl. 136).[...].”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça - fls. 189/195-ID 264720297)

O Juízo singular e o Tribunal de Apelação reconheceram a materialidade do tráfico de drogas com base no “Procedimento Investigatório Criminal nº 014/2013”, “Relatório de Inteligência”, “Relatório de Informações” e “Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica”, além da “prova oral produzida” (fls. 880).

Todavia, não foram apreendidas substâncias entorpecentes em poder do requerente ou mesmo das demais integrantes da associação para o tráfico [Luciene Joana de Oliveira e
Francislaine
Sebastiana da Silva].

Sabidamente, o art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, visto que define o crime de tráfico com base em 18 (dezoito) condutas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar para consumo ou fornecer -, sem, no entanto, conceituar o elemento do tipo “drogas”.

Consoante prevê o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, consideram-se drogas “
as substâncias ou os produtos capazes de causam dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”
.

Tratando-se de um conceito técnico-jurídico, somente será considerada “droga” a substância que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer, sendo que o rol
encontra-se
, atualmente, previsto pela Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A Lei de Drogas também prevê, em seu art. 50, que
“a materialidade do delito é comprovada pelo laudo de constatação da natureza e quantidade da droga”
, de modo que somente a apreensão e perícia da substância possibilitaria a correta identificação da sua natureza química.

Superado o aspecto legal, registre-se que não há consenso jurisprudencial e doutrinário sobre a comprovação da materialidade do tráfico de drogas. Isso porque
“há posicionamentos que entendem que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico”
; e
“há também correntes que
consideram que

a apreensão

da droga

é indispensável

para a

caracterização do

crime de
tráfico, pois se trata de um delito material que deixa vestígios”
(BANDEIRA, Paloma Gurgel de Oliveira. Necessidade de Apreensão de Drogas para a Configuração do Crime de Tráfico: Uma Análise Crítica da Jurisprudência Brasileira.
R
evista
consinter
).

No âmbito do c. STJ, e. Terceira Seção, no julgamento do HC n. 686.312/MS, firmou o entendimento de que a apreensão de drogas
mostra-se
imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, não sendo admitidos outros meios de prova (HC nº 686.312/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior –
Redator para
acórdão: Min Rogerio
Schietti
– j. 19.4.2023).

A partir desse julgamento paradigmático, os tribunais pátrios, dentre os quais o TJMT, adotaram a vertente jurisprudencial que a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes [na posse direta ou indireta] conduziria à absolvição do tráfico e/ou ao trancamento da ação penal (TJMT, AP 1000384-23.2021.8.11.0035 – Relator: Des.
W
es
ley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, p. 13/05/2025; RESE 1024434-10.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, p. 7.7.2025; AP 0001410-81.2009.8.11.0039 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, p. 4.7.2025).

Em sentido diverso, o c. STF [tanto em decisões colegiadas como monocráticas] tem se posicionado que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu quando existem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita (STF, ARE 1476455/MS - Relator: Min. Alexandre de Moraes - Primeira Turma – j. 15.4.2024 – 24.4.2024; HC 234725/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - Segunda Turma – j. 19.12.2023 – p. 25.1.2024 – RE 1.549.747/CE – Relator: Alexandre de Moraes – 16.5.2025; RE nº 1.533.507/CE – Relator: Min. Nunes Marques – decisão monocrática – 17.3.2025).

Segundo essa nova diretriz jurisprudencial, o tráfico de drogas pode ser comprovado por elementos de convicção diversos aptos a suprir a falta de localização/perícia da substância entorpecente, tais como: interceptações telefônicas, imagens e vídeos fotográficos, depoimentos de agentes policiais e testemunhas, apreensões de apetrechos utilizados na mercancia, dentre outros.

Porém, ao valorar o conjunto probatório da ação penal
revisionanda
, verificam-se que as condenações estão sustentadas, exclusivamente, nas interceptações telefônicas, das quais extraem-se negociações de substâncias entorpecente pelo requerente e codenunciadas.

Ocorre que esses diálogos eram codificados e os termos utilizados não foram contextualizados com a quantidade de drogas, valores de mercado e adquirentes/fornecedores das substâncias, inexistindo apreensões de dinheiro, balanças de precisão, papelotes ou outros objetos típicos da traficância para confirmar a existência material do tráfico de drogas. Em outras palavras,
“não foi apontado nenhum contexto indicativo da efetiva mercancia, apenas elementos já considerados quando da imputação da infração autônoma de associação ao tráfico ilícito de droga”
(STJ,
AgRg
em HC 214.537/RS – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador convocado do TJSP – 17.6.2025).

Outrossim, os policiais militares lotados no GAECO, que participaram
do procedimento
investigatório, não se recordaram minimamente das diligências realizadas para apuração do tráfico de drogas, como se depreende
do seguintes depoimentos judiciais
:

- Tenente-Coronel
Ronelson
Jorge Barros afirmou não se lembrar dos nomes dos réus; era coordenador de investigações; as conversas monitoradas e relevantes eram subscritas.

- Tenente-Coronel Evandro Alexandre Ferraz
Lesco
declarou não se recordar
“desse fato em particular e nem das pessoas”
;

- Coronel
Celson
de Moraes asseverou não ter participado das investigações;

- Tenente-Coronel
Lucelio
Ferreira Martins Faria narrou que não recorda dos fatos; o volume de investigações era muito extenso e o efetivo era dividido em várias áreas; que não se recorda dos nomes.

- Major Claúdia Regina Soares esclareceu que teve interceptações telefona em Poconé a respeito de
trafico
de drogas, porém não se recordava dos fatos;

- Soldado Gerson
Luiz
Ferreira Correa Junior relatou que não se recordava da operação.

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais, em Juízo, não fornecem elementos para subsidiar qualquer conclusão sobre a forma de execução da traficância, ou seja, sobre o local [comércio, residência, “boca de fumo”, via pública ou comércio], o horário [matutino, vespertino ou noturno], as principais substâncias comercializadas e o cotidiano dos agentes na mercancia de entorpecentes.

Por outro lado, o Juízo singular reconheceu a continuidade delitiva do tráfico de drogas (CP, art. 71), ao identificar 7 (sete) infrações a partir da interceptação telefônica. Porém, inexistiram registros de campanas, entrevistas de vizinhos, identificação de usuários e movimentação financeira ilícita de valores pelo requerente para corroborar a conclusão de que os crimes foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução.

Vale dizer. A materialidade do tráfico não resultou comprovada, seja pela ausência de localização de drogas, seja pela inexistência de elementos de provas judicializados aptos a supri-la, de modo que
“mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si”
(TJMG,
Ap
1.0000.24.009201-5/001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – j. 8.5.2024).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“A absolvição do crime de tráfico de drogas é devida pela ausência de materialidade, conforme decisão do STJ em caso análogo. IV. Dispositivo e Tese: 5. Ação revisional julgada parcialmente procedente para absolver [...] do crime de tráfico de drogas, estendendo os efeitos ao corréu
[...] .
Tese de julgamento: [...] 3. Ausência de materialidade justifica absolvição por tráfico de drogas. Legislação Citada: Lei 12.850/2013, art. 2°, §4°, inciso II; Código Penal, art. 333, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 35, art. 33, "caput"; Código de Processo Penal, art. 621, art. 580. Jurisprudência Citada: STJ, HC 721034/SP (2022/0027116-9).”
(
RvC
nº 2119739-59.2025.8.26.0000
- Relator
: Des. Francisco Orlando
- p.
19.5.2025)

Assim sendo, com vênia ao d. Relator, o requerente deve ser absolvido do tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

No tocante à associação para o tráfico, “
permanece hígida a condenação [...], haja vista que [...] é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”

(STJ. HC 686312/MS - Relator: Des. Sebastião Reis Júnior – j. 12.4.2023 – p. 19.4.2023).

Consequentemente, preserva-se a pena do requerente por associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44),

a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta - inferior a quatro anos - (TJMT,
Ap
nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o requerente
encontra-se
em idêntica situação jurídica das codenunciadas LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA e FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA, as quais foram condenadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico (CPP, art. 580).

Por força do art. 580 do CPP, impõe-se estender os efeitos deste julgamento às codenunciadas para que ambas sejam absolvidas do tráfico de drogas, mantendo-se a condenação por associação criminosa (TJSP, Revisão Criminal nº 0006035-73.2023 .8.26.0000
- Relator
: Des. Otávio de Almeida Toledo – j. 22.8.2023).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para absolver

ODILSON PINTO FIALHO do tráfico de drogas, por não estar provada a existência dos fatos (CPP, art. 386, II), mantendo-se a condenação por associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44) a critério do Juízo da Execução Penal.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver as codenunciadas LUCIENE JOANA DE OLIVEIRA e FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA do tráfico de drogas, por não estar provada a existência dos fatos (CPP, art. 386, II).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé para expedição e inserção da guia de execução da pena no Sistema SEEU, com o traslado deste v. acórdão.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Senhor presidente,

Até pouco tempo atrás, adotava a posição de não revisitar provas em sede de revisão criminal, em uma interpretação restritiva das hipóteses de cabimento. Entretanto, em conversa recente com o eminente desembargador
Orlando de Almeida Perri
, refleti sobre a necessidade de me curvar ao entendimento por ele adotado, que permite a reavaliação do
standard probatório
em revisão criminal, sobretudo para alcançar uma maior efetividade de justiça no âmbito do Poder Judiciário.

No presente feito, atuo como revisor do desembargador Lídio Modesto. Naquele momento, concordei plenamente com a conclusão pelo não conhecimento da revisão, porque se tratava de uma rediscussão de provas. No entanto, tendo em vista a nova posição que adotarei
dorovante
, ou seja, que permite reexaminar provas em revisão criminal, verifico a necessidade de retificar o meu voto.

Diante deste contexto, considerando o substancioso voto do desembargador Marcos Machado, que traz uma reanálise de toda a prova do processo, aceitando a possibilidade de condenação por tráfico, mesmo sem apreensão, desde que outros elementos demonstrem claramente a existência da materialidade do delito, no presente caso o requerente deve ser absolvido do tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II), bem como as codenunciadas Luciene Joana de Oliveira e
Francislaine
Sebastiana da Silva em idêntica situação jurídica.

Com essas ponderações, com toda vênia ao eminente relator, retifico o meu
voto para acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Marcos Machado
.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
W
ES
LEY SANCHEZ LACERDA (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

T
ambém
retifico e
acompanh
o o voto d
a divergência, até porque tenho votado nesse sentido, estabelecendo a tese do paralelismo com o sistema processual civil atual no âmbito da primazia do enfrentamento do
mérito. Já proferi votos em revisões criminais que, ao enfrentar essas preliminares de não conhecimento, as admit
o
apenas em casos de absoluta excepcionalidade.

Portanto, com toda a vênia ao eminente relator, também acompanharei o posicionamento do desembargador
Marcos Machado.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (2º VOGAL):

Senhor Presidente
,

Após verificar o voto apresentado pelo Desembargador Marcos Machado, revisito meu posicionamento e passo a acompanhar a divergência, com a devida vênia ao Douto relator.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(3º VOGAL):

Eminentes Pares
,

No caso, o voto do Desembargador Marcos mostrou claramente que não há materialidade com relação ao crime de tráfico, de modo que revisito o meu voto e o acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

E
minentes pares
,

Embora não tenha havido a apreensão da droga
diretamente com o

revisionando
, a prisão dos que com ele integram a associação para o tráfico é
um fato
relevante.

Contudo, inexistindo materialidade quanto ao
crime de
tráfico, por consequência lógica e jurídica, não se pode falar em associação para o tráfico.

Diante dessas considerações,
reafirmo
meu posicionamento
conforme
o voto do relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7º VOGAL):

Desembargador Juvenal Pereira da Silva,
com todo respeito: neste caso, não houve apreensão de drogas com ninguém, nem mesmo com os associados
.
Tenho esse cuidado também, mas respeito, obviamente,
seu entendimento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL):

Eminentes Pares,

Declaro-me apto a proferir meu voto,
apesar de minha ausência
justificadamente na sessão anterior.

Penso que
é
preciso
algumas considerações rápidas
sobre a necessidade da materialidade na Lei de Drogas.

A realidade delitiva dependerá da materialidade do fato.
É imprescindível
que a
substância
apreendida
con
tenha a
presença do princípio ativo, como o THC no caso da
cannabis
.

Muitas vezes,
nos deparamos

com
a planta
cannabis

que
,
em sua forma de CBD (
canabidiol
),
não possui
esse
princípio ativo
. Assim, ela
não produzirá efeito
estupefaciente
nem causará dependência no sentido
previsto
pela
Lei de Drogas.

Pois bem, se não há
essa
possibilidade de realizar
essa constatação
, pois não efetuei
a apreensão, é necessário o exame preliminar – que é a regra da lei –, preciso do exame definitivo que demonstre a presença do princípio ativo. Não basta ter a forma de
cannabis
, cheiro
ou odor. S
e não houver o princípio ativo,
a substância
não representa perigo à saúde pública, seja no sentido coletivo ou individual; não causará de
pendência física e/ou psíquica.

Se não há como realizar

a comprovação da materialidade
, não se pode considerar realizado pela confissão do próprio condenado
,
que seria o
suposto
traficante,
o qual afirma ser
maconha
.
Isso porque o próprio Código de Processo Penal não admite a substituição
da prova da materialidade por confis
são isolada
.
Seriam necessárias
outras provas que
confirmassem
a palavra do réu e
atestar, de fato,
que se tratava de
cannabis
sativa
.

Ora se fala em direito penal do autor, ora em direito penal do inimigo, direito penal do fato. Enfim,
em meio a
todas essas
discussões,
vejo
uma incoerência: em
crime patrimonial, por exemplo, não se aceita o rompimento de obstáculo por falta do exame pericial.
Contudo, quando se trata de
cannabis
sativa
ou de qualquer outra substância, alguns admitem a condenação por outras circunstâncias, ainda que não haja apreensão.

Somente
consideraria
se

houvesse
circunstâncias muito presentes, como algum resquício que
permitisse a identificação.

M
as se
a apreensão
é zero, se é absolutamente impossível a realização do exame para detectar o princípio
ativo,
como
se pode afirmar

que a
substância
causará dependência física e/ou psíquica?

Para mim, com a devida vênia, a percepção é muito simple
s: não há apreensão.
Poder-se-á argumentar sobre a associação.
A associação, na similitude do artigo 288
do CPP
, não exige a realização exata do crime objetivado, que seria a disseminação de droga. Basta o perigo que se cria com essa associação, o que é outra história.

C
om relação a entender que havia tráfico de drogas, não tenho como afirmar isso, porque não
há
exame
pericial
e não
se pode
suprir a materialidade.
S
e a materialidade não se apresentou, a absolvição é a única forma sensata de se proceder, a meu ver.

Então, com a devida vênia, acompanho a divergência
,
dentro do que entendo ser sensato
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (8º VOGAL):

Senhor Presidente,

Não assisti aos debates nem à sustentação oral, mas tenho conhecimen
to do
s
voto
s proferidos pelos
Desembargador
es
Lídio Modesto
e Marco Machado. Portanto, declaro-me apto a proferir meu voto.

Adoto uma posição com certa ressalva e restrição em relação à possibilidade de, em sede de revisão criminal, fazer uma nova reanálise de provas. Contudo, baseio-me no que está previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal (CPP). A decisão colegiada só pode ser revista quando se mostra contrária à evidência dos autos
.
Não
se trata de fazer
um juízo
subjetivo
de valor para dizer: "Essa decisão é mais adequada
”
,
ou "aquela proferida pela Câmara não é a melhor".
Tenho outro posicionamento, uma análise
mais ampla das
provas
e
do contexto probatório.

Ness
e caso, pe
ço
vênia ao eminente relator para acompanhar o posicionamento
sufragado pelo Desembargador Marco Machado,
pois, como muito bem asseverado, não existe materialidade comprovada nos autos.

Inclusive, em posições anteriores, eu havia admitido a possibilidade — tal qual no voto trazido pelo Desembargador Lídio Modesto — de condenação lastreada apenas em outras provas, em situações que pudessem comprovar um possível tráfico de drogas. Porém, como muito bem destacado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro: como faremos uma análise do eventual poder viciante de uma droga que nem sequer foi encontrada?

Nesse caso, tenho adotado o posicionamento, inclusive com base em decisões recentes do STJ, de que a ausência de materialidade impede a manutenção de uma condenação por tráfico de drogas. No presente feito, vejo a possibilidade de essa questão ser aceita e analisada dentro de uma revisão criminal, porque, salvo melhor juízo e com todo respeito aos posicionamentos contrários, a decisão é clara. Basta verificar que não há materialidade.

Portanto, a meu ver, isso caracteriza decisão contrária à evidência dos autos. Faço essa observação porque tenho certa ressalva com relação a esse conhecimento generalizado que se aplica em sede de revisões criminais.

Com essa consideração, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a dissidência aberta pelo Desembargador Marco Machado.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE
LUIZ
TADEU RODRIGUES (9º VOGAL):

Após ouvir atentamente todas as questões, e em especial as considerações feitas pelo Desembargador Rui Ramos, não tenho dúvida em acompanhar a divergência, pedindo vênia ao douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025